Tribunal: STF
Processo: RE 355828
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Adicional por
tempo de serviço. Teto. Não incidência. 4. Cálculo sobre o total da
remuneração. Possibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que
se nega provimento